Tribunal: TJES
Processo: 5022223-86.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022223-86.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DEYDSON DA SILVA RUFINO JUNIOR

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA DE CONCEIÇÃO DA BARRA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
5022223-86.2025.8.08.0000

IMPETRANTE
:
LUCIANA LOBATO MENDONÇA PARAISO

PACIENTE
:
DEYDSON DA SILVA RUFINO JUNIOR

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. SUPERAÇÃO COM A PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 21 DO STJ. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉUS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUAL. PACIENTE COM CONDENAÇÃO PROVISÓRIA ANTERIOR. DECRETO PRISIONAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

Prolatada sentença de pronúncia, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, nos termos do enunciado contido na Súmula 21 do Superior Tribunal de Justiça.

Inaplicável o princípio da isonomia (art. 580 do CPP) quando demonstrada patente distinção individualizadora entre os acusados. Enquanto os corréus beneficiados com liberdade provisória são primários, o paciente ostenta condenação provisória por tráfico de drogas, evidenciando maior periculosidade social e justificando tratamento processual distinto.

O decreto de prisão preventiva encontra-se idoneamente fundamentado na garantia da ordem pública, justificada pela gravidade concreta da conduta imputada. O crime ocorreu em via pública, à luz do dia, motivado por disputas atinentes ao controle do tráfico de entorpecentes, revelando ousadia e profundo desprezo pela vida humana.

O rito do
habeas corpus
não comporta aprofundada valoração fática. Teses defensivas atinentes a álibi exigem dilação probatória incompatível com a cognição sumária inerente à via eleita. Para a manutenção da segregação, bastam indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), presentes nos autos mediante reconhecimento fotográfico realizado por testemunha ocular.

Eventuais condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não possuem condão de afastar isoladamente a custódia cautelar, mormente quando preenchidos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, cenário que torna inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
5022223-86.2025.8.08.0000

IMPETRANTE
:
LUCIANA LOBATO MENDONÇA PARAISO

PACIENTE
:
DEYDSON DA SILVA RUFINO JUNIOR

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Deydson da Silva Rufino Junior
, contra suposto ato imputado ao MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Conceição da Barra, sob o fundamento de que o paciente esteja submetido a constrangimento ilegal, em razão de ordem proferida nos autos da Ação Penal 5000099-98.2024.8.08.0015.

Sustenta o impetrante o excesso de prazo na formação da culpa, violação ao princípio da isonomia, ante a concessão de medidas cautelares diversas a corréus e a ausência de fundamentação idônea e contemporânea para a manutenção da custódia. Ainda, alega possuir bons antecedentes, sendo suficiente a conversão da prisão preventiva por outras medidas cautelares.

Ao final, pugna pela concessão da ordem, a fim de que seja o paciente posto em liberdade.

A inicial veio acompanhada de documentos.

O pedido liminar foi indeferido no id nº 17626802.

A autoridade coatora prestou informações no id 18233840 e seguintes.

Após, a Procuradoria de Justiça por meio do Parecer de id. 18273535, opina pelo conhecimento deste writ, para, no mérito, ser DENEGADA a ordem pleiteada, ante a inexistência de ilegalidade a ser sanada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente
Habeas Corpus
.

Conforme relatado, a Defesa postula revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, denunciado pela suposta prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, e art. 244-B, § 2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Afasto, inicialmente, a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo. Informações prestadas pelo Juízo
a quo
revelam prolação de sentença de pronúncia em 29/04/2025. Aplica-se ao caso o entendimento consolidado na Súmula nº 21 do Superior Tribunal de Justiça, restando superada a tese de mora na instrução criminal.

Além disso, a documentação oriunda do juízo de origem atesta patente distinção individualizadora: os corréus beneficiados com liberdade provisória são primários. Em contrapartida, o paciente ostenta condenação provisória pela prática do crime de tráfico de drogas (Ação Penal nº 0000040-06.2021.8.08.0015). Tal peculiaridade evidencia maior periculosidade social, justificando tratamento processual distinto.

Quanto aos fundamentos da segregação, o decreto prisional demonstra idoneidade, uma vez que o magistrado singular destacou a gravidade concreta das condutas imputadas.

Vale ressaltar que, o crime ocorreu em via pública, à luz do dia, impulsionado por disputas atinentes ao controle do tráfico de entorpecentes, revelando ousadia e desprezo pela vida humana.

Portanto, os elementos colhidos na fase inquisitorial, notadamente reconhecimento fotográfico realizado por testemunha ocular, fornecem indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
). Teses defensivas atinentes a álibi exigem dilação probatória profunda, procedimento incompatível com a cognição sumária inerente ao rito do
Habeas Corpus
.

Além disso, as condições pessoais favoráveis, tais como residência fixa, exercício de atividade laboral e primariedade, encontram-se documentadas nos autos. Contudo, assentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que predicados subjetivos positivos não possuem condão de afastar, isoladamente, a necessidade de manutenção de custódia cautelar.

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INOVAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.2.
3. As condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não têm o condão de afastar a prisão preventiva quando presentes elementos concretos reveladores do risco à ordem pública.

4. A substituição por medidas cautelares alternativas foi corretamente afastada, uma vez se mostrarem insuficientes no caso concreto tendo em vista a gravidade e a reprovabilidade da conduta.

5. 6. Agravo regimental parcialmente conhecido e não provido.

(AgRg no RHC n. 228.760/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/2/2026, DJEN de 10/2/2026.)

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do
Habeas Corpus
e
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para denegar a Ordem.

É como voto.